Tribunal: TJDFT
Processo: 0710366-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. IMÓVEL CONSTRITO. EXECUÇÃO DE DÍVIDA VINCULADA À PRÓPRIA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Se as pretensões de impossibilidade de penhora em razão da alegada garantia hipotecária e indisponibilidade determinada por órgão do Poder Judiciário são matérias que já haviam sido afastadas em decisões anteriores, opera-se a sua preclusão.
2. Não se pode defender a impenhorabilidade do bem submetido ao regime de afetação previsto na Lei no 4.591/64, quando a execução da dívida está vinculada à própria incorporação, de modo que o imóvel constrito pode responder pelo débito executado.
3. Agravo de instrumento não provido.